Tribunal: STF
Processo: RE 1350929
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA PELO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 5.11.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. TEMA 810. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 27).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.11.2021, Cosmo Everton Leite e outros opuseram tempestivos embargos de declaração em 16.11.2021 (e-doc. 29).



    3. Os embargantes alegam que “a v. decisão ora embargada se omitiu quanto à fixação dos honorários recursais em favor dos patronos da parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, omissão esta que merece ser colmatada, tendo em vista que a r. sentença foi tornada pública já na vigência do Novo Código de Processo Civil, e em virtude do trabalho adicional por eles realizado em grau recursal” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Pedem “o conhecimento e acolhimento do presente recurso, para que seja suprida a omissão apontada fixando-se honorários recursais em favor dos patronos da parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015” (fl. 2, e-doc. 29).



    4. O embargado, Estado de São Paulo, apresentou contrarrazões, sustentando que “a parte embargante está pleiteando algo já decidido no acórdão embargado. Restaram explícitos no julgado todos os argumentos que afastaram a pretensão da parte contrária – inclusive sob o enfoque invocado nos embargos declaratórios. Verifica-se, portanto, que o embargante apenas repisa argumentos já afastados, visando a dar caráter infringente à decisão, o que não se pode admitir pela via dos embargos de declaração” (fl. 2, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste aos embargantes.



    6. A Décima Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao “reexame necessário” e ao recurso de apelação dos embargantes e, quanto aos honorários sucumbenciais, assentou que, “cuidando-se de sentença ilíquida, a verba honorária recursal será fixada quando houver a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do novo CPC” (fl. 33, vol. 4).



    Nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, em caso de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá na liquidação do julgado e a majoração deverá ser aplicada pelo Tribunal de origem após a liquidação da decisão. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “na hipótese de sentença ilíquida (...) deve ser observado o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC” (ARE n. 1.114.720-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: RE n. 1.311.449-ED, de minha relatoria, DJe 4.8.2021; RE n. 1.236.640-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.11.2019; e ARE n. 1.218.966-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.10.2019.



    Na decisão embargada houve omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência.



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) apenas para majorar em 10% o valor da verba honorária a ser fixada pelo Tribunal de origem na fase de liquidação (§ 3º e inc. II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora